Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704928-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZIRA PEREIRA PELAQUIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O À apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição colacionada ao ID 54131282. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator